Tribunal: STF
Processo: RHC 59671
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-19
Data de publicação: 1982-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA APRESENTADA POR
PROCURADOR. BEM CARACTERIZADO O OBJETO DO MANDATO, AO REFERIR A
PROCURAÇÃO A QUEIXA CRIME, O NOME DA QUERELADA, E A VARA A QUE FORA
DISTRIBUIDA. QUEIXA RECEBIDA ANTES DA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO.
RETIFICAÇÃO POSTERIOR, SUFICIENTE.